Tribunal: TJDFT
Processo: 0715496-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0715496-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARCO ANTONIO JERONIMO PACIENTE: MARCO ANTONIO JERONIMO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE O paciente foi denunciado pelo crime do art. 331 do CP – desacato -, diversas vezes (ID 25669402). Pede, atuando em causa própria, o trancamento da ação penal quanto aos crimes de desacato supostamente cometidos contra os servidores e os juízes atuantes na Vara Cível, de Família, Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante – DF. Diz que a petição inicial é inepta, pois lhe são imputados crimes de desacato quando, em tese, trata-se de crimes contra a honra – injúria. E tem imunidade profissional. Não constitui injúria punível qualquer manifestação de sua parte, no exercício de sua atividade, em juízo ou fora dele. Segundo a denúncia, o paciente, advogado, por meio de petições nos autos n. 0702389-82.2018.8.07.0011, desacatou o diretor de secretaria, com ofensas homofóbicas, os servidores e os juízes que atuam na Vara Cível, de Família, Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante – DF (ID 25669402, p. 7/9). Consta que o paciente, por petição, se referindo aos servidores que atuam naquela vara, consignou: “indolentes e que precisam ser adulados para fazerem o serviço”, “servidores indolentes e incompetentes”, que estão com “excesso de ‘mi mi mi’” (ID 25669402, p. 8). Ao se referir à MM. Juíza que atuava naquela Vara, disse: “esta postura deste juízo é ridícula, incompetente, e inservível (...)”, “(...) esta pífia noção de autoridade que este juízo demonstra ‘possuir’ – ‘como se sua fosse’”, “(...) intimidar, ou tentar intimidar outrem é ato de covardes e perdidos no tempo e no espaço” (p. 8/9). Em outra petição, escreveu, dirigindo-se aos juízes que atuam naquela Vara: “juízo este que, agora, instigado por cheiro de bodes desgraçados e amaldiçoados (...) instigando sua perfídia”; “É por falta de vergonha na cara que determinados juízes de direito têm tentado esculhambar a atividade do Poder Judiciário (...)”; “Se este juiz de direito que não é cantor, mas tem nome de cantor, e esse outro juiz de direito que vem substituí-lo a mando de bodes fedorentos, esquizofrênicos, satânicos e amaldiçoados tivessem vergonha na cara (...) esse juízes de direito que não se portam com decência (...); “(...) sem temor de corruptos e vagabundos investidos em qualquer cargo público que seja (...)”; “tomem vergonha na cara!” (p. 9). As afirmações do paciente, impróprias e inadequadas, foram feitas contra servidores e juízes, no exercício de suas funções, com intenção de desprestigiar a função pública. A imunidade judiciária do advogado por suas manifestações profissionais não é absoluta, não se admitindo condutas abusivas e atentatórias à lei e à moralidade. Decidiu o e. STJ que “A inviolabilidade do advogado, estabelecida no art. 133 da Constituição Federal e regulamentada pelo art. 7o do Estatuto da OAB, não pode ser tida por absoluta, devendo ser limitada ao exercício regular de sua atividade profissional, não sendo admissível que sirva de salvaguarda para realização de condutas abusivas ou atentatórias à lei e à moralidade que deve conduzir a prática da advocacia.” (RHC 81.292/DF, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 05/10/2017, DJe 11/10/2017). Ressalte-se que o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia, e não da definição jurídico-penal. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus, medida excepcional, só se admite se manifesta e inequívoca a atipicidade da conduta, causa de extinção de punibilidade ou inexistência de indícios mínimos de autoria e de materialidade do delito, que devem ser provados de plano. Esse o entendimento do c. STF e e. STJ: “(...) A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. (...)”. (RHC 171316 AgR/MG, Rel. Ministro Roberto Barroso, 1a Turma, julgado em 18.10.19, DJe 3.12.19); “(...) 1. O trancamento prematuro da persecução penal é medida excepcional, admissível somente quando emerge dos autos a falta de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia, de tal magnitude que prejudique a compreensão da acusação e o exercício da ampla defesa. 2. A justa causa consubstancia-se no lastro probatório mínimo, sinalizador da autoria e da materialidade da infração penal. Deve o juiz verificar, hipoteticamente, se existem elementos indiciários que denotem a plausibilidade da acusação. A averiguação é sumária, sem incursão probatória, pois não se cuida de analisar se os fatos ocorreram e se o denunciado foi, verdadeiramente, o autor do crime sob apuração, matéria reservada ao juízo de mérito, oportuno após a atividade probatória das partes, sob o contraditório judicial. (...) 4. Recurso ordinário não provido” (RHC 115.664/GO, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/08/2020, DJe 26/08/2020). E do Tribunal: “(...) 1. Cediço na jurisprudência que o trancamento de ação penal, em sede de "habeas corpus", reveste-se de caráter excepcional, somente possível quando há prova plena, induvidosa, de manifestamente indevido o ajuizamento da ação. 2. A presença de elementos indiciários, que caracterizam a presença de justa causa e demandam maior dilação probatória, a ser produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, impedem o trancamento da ação penal. 3. Ordem denegada.” (Acórdão 1205925, 07189412420198070000, Relator: Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 3/10/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Não é o caso. Há indícios de que o paciente cometeu os crimes. Tanto que a denúncia foi recebida, o réu citado e decretada sua revelia em audiência de instrução e julgamento (ID 25669403, p. 539). E estão presentes elementos mínimos que permitem conhecer a imputação que lhe é feita. Saber se o paciente cometeu ou não os crimes imputados na denúncia é questão que demanda exame aprofundado de provas, o que foge dos limites da via estreita do habeas corpus. Não se demonstrou qualquer prejuízo na regular tramitação da ação penal – ao contrário, os indícios de materialidade e autoria dos delitos são suficientes para seu prosseguimento. Não há constrangimento ilegal a ser sanado. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de maio de 2021 Desembargador JAIR SOARES